Tribunal: TJES
Processo: 5027231-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027231-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA DOS REIZ CARVALHO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027231-74.20228080024.

RECORRENTE: EDNA DOS REIZ CARVALHO.

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TROCA DO HIDRÔMETRO SUPOSTAMENTE CAUSOU ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA NA CONTA DE ÁGUA E IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO REALIZADA PELO RELÓGIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

A autora alega que a CESAN realizou a troca do relógio que faz a medição do consumo de água sem que houvesse qualquer notificação prévia da consumidora, o que ocasionou a elevação injustificada da conta de água e irregularidade na medição realizada pelo relógio.

Por isso, ajuizou a presente demanda para requerer a condenação da CESAN a restituição em dobro da quantia paga, em razão de suposta cobrança indevida, e na condenação pelos danos morais causados, bem como na determinação de realização de nova medição de consumo.

A sentença proferida em 1º grau julgou improcedentes os pleitos autorais, em razão da ausência de comprovação de qualquer ato ilícito perpetrado pela ré.

Em sede recursal, a autora requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, sob os argumentos de que a recorrida não comprovou minimamente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral e a suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

É o sucinto relatório, embora dispensável (Enunciado 92 do FONAJE).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Defiro
o pleito de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, eis que demonstrada a sua hipossuficiência financeira (ID 5515571).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da demanda ser de cunho consumerista, a recorrente não trouxe prova mínima de suas alegações, conforme exigência do art. 373, inciso I do CPC, posto que não comprova o mínimo de suposto ato ilícito perpetrado pela parte recorrida.

Como bem asseverou o juízo primevo:

“
A Requerida, em sede de contestação, comprova de que procedeu com todos os trâmites que são de sua responsabilidade no tocante a substituição do hidrômetro da parte Autora.

Informou que os valores das faturas da Autora variam bastante, havendo faturas similares a presente reclamada, bem como que a matrícula da Requerente abastece 2 imóveis, o que por si só dificulta o controle de consumo pelo titular da matrícula em relação às unidades de consumo nas quais não reside.

Apontou que o aparelho medidor A14B027531 que estava instalado desde 02/05/2017 foi substituído de forma preventiva em 14/07/2022 com leitura de 1993, pelo hidrômetro A22L139485, com leitura 0000, e que a Autora foi informada da substituição, conforme notificação constante na contestação às fls. 06 e fotos do medidor antigo constando a leitura 1993 e do medidor atual zerado.

Entendo que o consumo atípico e elevado pode decorrer de quatro causas, sendo duas de responsabilidade do consumidor, como o efetivo consumo ou desperdícios, e duas de responsabilidade da concessionária, como o erro de leitura e o hidrômetro deteriorado.

A Requerida comprova que não houve erro de leitura e nem que o atual hidrômetro está deteriorado.

Dessa forma, os valores a maior provavelmente são decorrentes de efetivo consumo, desperdícios ou até mesmo um vazamento interno ainda não identificado pela parte Autora, de responsabilidade do usuário.

Conforme as próprias faturas anexadas pela parte Autora, no id. 17064570, às fls. 01, pelo histórico de consumo constante na fatura na fatura de março/2022 houve o consumo de 31 m3 e em outubro/2021 de 28m3. A parte Ré em contestação ainda prova que no mês de maio/2921 houve consumi de 34 m3, sendo que a fatura que a parte Autora não concorda de julho/2022 teve um consumo de 303.

Há mais! As tabelas anexadas na contestação e as faturas anexadas pela parte Autora contendo o consumo da parte Autora comprovam de que o consumo é variável, e que não houve modificação brusca de consumo após a substituição do relógio.

Em relação ao mês da substituição, além das fotos na contestação comprovando a notificação da substituição do medidor, a fatura da parte Autora às fls.07, referente ao mês de julho/2022 aponta o número do hidrômetro retirado, a data da retirada, e ainda a leitura da retirada 1993, coadunando com a leitura apontada pela foto constante na contestação.

Para saber a medida, baste diminuir da última leitura realizada no mês anterior que foi 1965, ou seja, a parte Autora havia consumido 27m3 acrescidos dos 3m3 do novo hidrômetro atingindo o montante de 30m3 no referido mês.

Por fim, observo que a fatura de 08/2022 ainda prevê de forma clara o histórico de consumido da parte Autora, mesmo com a retirada do medidor, não havendo falha da Ré, bem como observo que em réplica a parte Autora anexou um boletim de vistoria feito pela Ré aos 25/10/2022 em que não foi contada nenhuma irregularidade.

De toda forma, a mesma Resolução ARSI -

Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo

Nº 008, de 07 de dezembro de 2010 informa a responsabilidade do consumidor pela conservação do sistema hidráulico e pelo consumo excessivo decorrente de instalação defeituosa.

Art. 43
Todas as instalações de água a jusante do ponto de entrega e as instalações de esgoto a montante do ponto de coleta serão efetuadas a expensas do usuário titular, bem como sua conservação, podendo o prestador de serviços, quando achar conveniente, inspecioná-las mediante autorização do usuário.

§ 1º
O usuário titular se obriga a reparar ou substituir, dentro do prazo que for fixado na respectiva notificação do prestador de serviços, todas as instalações internas defeituosas de forma a evitar desperdício.

§ 2º É de inteira responsabilidade do usuário titular os consumos de água excessivos, mesmo os provenientes de instalações internas defeituosas

Diante da inexistência de falha na prestação dos serviços da Requerida, entendo que não há como deferir o pedido de restituição em dobro de valores, tirando por média de um mês anterior, conforme fundamentação acima e a vasta prova documental colacionada nos autos.”

Neste contexto, faz-se necessário destacar que, para a configuração da responsabilidade civil e eventual condenação por danos morais, exige-se a demonstração de três requisitos cumulativos, quais sejam: a) a existência do dano; b) a conduta ilícita; c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso dos autos, não é possível verificar a comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da Requerida, a ocorrência de qualquer dano à Autora, tampouco o nexo causal entre um e outro.

Frisa-se que a responsabilidade civil, decorrente da prática de ato ilícito é regulamentada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta, um dano e o nexo causal entre conduta e dano.

Desse modo, o reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. Exige-se que no fato efetivamente ocorrido, ao menos, esteja ínsita uma ofensa a um direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que a recorrente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com a cobrança em faturas do consumo de água, bem como a demonstração pela recorrida de que procedeu à todos os procedimentos técnicos para verificar a falha no hidrômetro, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs a requerente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Assim, considerando que competia à recorrente demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC, não bastando a simples alegação, verifico que ela não se desincumbiu do ônus probatório, pois ausente a comprovação de ocorrência de danos aos seus direitos da personalidade e o nexo causal entre conduta e o dano. Logo, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual a pretensão dos danos morais deve ser julgada improcedente.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)